Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0718675-27.2025.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOTA, de próprio punho, com amparo no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, referente à ação penal n. 0702955-22.2022.8.07.0001, na qual foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Alegou o requerente que é usuário de crack e que sua prisão em flagrante ocorreu quando mostrava a droga para o outro usuário conferir o tamanho da pedra. Requereu a absolvição ou desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. A douta Defensoria Pública (ID 72802750) consignou que não foi encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido de requerente e que ele não trouxe provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal. Assim, nos termos pormenorizadamente analisados, ponto a ponto, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente revisão criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator